Tribunal: TJDFT
Processo: 0767218-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0767218-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrida - R.A.R., cadastrada nestes autos como parte interessada, para, caso queira, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora